Tribunal: TJSP
Processo: 0001973-26.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Estelionatos em continuidade delitiva. Absolvição. Impossibilidade. Confissão da ré confirmada pelas demais provas. Inaplicabilidade da isenção de pena fundada no parentesco, por tratar-se de vítima idosa. Condenação mantida. Penas reduzidas. Parcial provimento do apelo.